Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INDICAÇÃO À PENHORA DE BEM PERTENCENTE A TERCEIRO, ESTRANHO AOS AUTOS E HIPOTECADO. ATO MALICIOSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS À PENHORA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Configura ato atentatório à dignidade da justiça a conduta maliciosa do executado de indicar à penhora imóvel pertencente a terceiro, estranho aos autos, e que está hipotecado, em razão do retardo injustificado na marcha processual e por possibilitar a expedição de diligências inócuas.
2. A gravidade da conduta dos agravantes justifica a fixação da multa em dez por cento (10%) do valor da execução, o que corresponde à metade do valor máximo previsto no art. 774, parágrafo único, do CPC. Descabe, portanto, cogitar-se da pretendida redução fundada nos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver teses jurídicas em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.